Tribunal: TJPA
Processo: 0813796-24.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813796-24.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIVAR LOBO ALVES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PARA OUTRAS MODALIDADES DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Elivar Lobo Alves contra decisão da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que indeferiu tutela de urgência pleiteada na ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais. O agravante buscava a suspensão dos descontos bancários automáticos em conta-corrente, alegando comprometimento de mais de 100% de sua renda mensal, em afronta ao mínimo vital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) Definir se é possível aplicar ao empréstimo com desconto em conta-corrente a limitação de 30% prevista para empréstimos consignados em folha de pagamento;
(ii) Avaliar se os descontos realizados configuram abusividade ou desequilíbrio contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A limitação de 30% da remuneração para empréstimos consignados, prevista na legislação e consolidada em jurisprudência, aplica-se exclusivamente a essa modalidade de crédito, não se estendendo a outras formas de desconto em conta-corrente, conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.085 e REsp 1.586.910/SP).

4.

Os empréstimos bancários com desconto em conta-corrente configuram relação jurídica autônoma, baseada no princípio do
pacta sunt servanda
, sendo inválida a imposição de limites legais específicos dessa modalidade de crédito para contratos distintos.

5.

Não restou configurada abusividade por parte da instituição financeira, considerando-se que os descontos decorrem de contratos livremente pactuados entre as partes, sem evidências de vícios ou desequilíbrios contratuais.

6.

A legislação que protege o mínimo existencial é aplicável aos casos de comprovado abuso ou vício contratual, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A limitação legal de 30% da remuneração aplica-se exclusivamente a empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo extensível a outras modalidades de crédito, como empréstimos com desconto em conta-corrente.

2.

A celebração de contratos bancários deve respeitar o princípio do
pacta sunt servanda
, salvo demonstração de abusividade ou desequilíbrio contratual que não se presume.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; Tema 1.085 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.08.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.317.285/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 10.03.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo ativo
interposto por
ELIVAR LOBO ALVES
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais
(proc. nº 0865888-80.2023.8.14.0301), tendo como agravado o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ.

A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) No caso em tela, os elementos acima citados não estão presentes, de forma a ser alcançado em juízo sumário e preliminar, de modo que este juízo se convença da necessidade e utilidade da medida de urgência. O pedido da autora depende de dilação probatória maior, e assim, por cautela, deve-se aguardar o estabelecimento do contraditório.

Assim sendo, indefiro, a priori, o pedido de tutela de urgência requerida. (...)”

Inconformado com a decisão
a quo
, o Autor interpôs o presente agravo.

Em suas razões, defende estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Aduz que permanece com mais de 100% de sua renda mensal comprometida em razão dos descontos bancários automáticos, o que prejudica seriamente e de forma irreversível o mínimo vital para sua sobrevivência, estando configurada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Argui que juntou aos autos documentos que comprovam o pedido de cessação dos descontos em conta corrente de forma automática como permite o art. 6º, P.U. da RES. BACEN 51/2020, que faculta ao consumidor o pedido de cessação imediata dos descontos automáticos em conta, apontando que há outras há outras disposições normativas que vedam o desconto automático à revelia do consumidor.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar integralmente o decisum
a quo
.

Em decisão monocrática de id. 22618977, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

O Banco Agravado não apresentou contrarrazoes, conforme certidão de id. 23112765.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 23120130).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pelo autor que visava o cancelamento imediato de qualquer desconto de débito automático na conta corrente indicada na inicial.

O Agravante sustenta que está com
mais de 100% de sua renda mensal comprometida em razão dos descontos bancários automáticos, o que prejudica seriamente e de forma irreversível o mínimo vital para sua sobrevivência, entendendo estarem configurados os requisitos necessários à concessão da tutela.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo "probabilidade de direito" deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos da concessão da tutela pretendida nesta via recursal, verifico que não assiste razão ao agravante.

Conforme já apontado superficialmente na decisão que apreciou o pedido de antecipação de tutela, no caso em tela verifica-se a realização de duas modalidades de empréstimo bancário, o empréstimo consignado e o empréstimo para desconto em conta corrente, conforme afirmado pelo próprio agravante em suas razões.

É cediço que empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê no seu artigo 126 que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, sendo a jurisprudência uníssona quanto à aplicação das regras específicas que disciplinam tal modalidade de contratação.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".

(AgR, no REsp. 1414115 /RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos liquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial nao conhecido.

(REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/09/2017 De 13/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é a contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

No caso em tela, pelos contracheques juntados aos autos de 1º grau, observa-se que a margem consignável para empréstimos bancários está sendo devidamente respeitada (id. 98008349 – autos de 1º grau).

Já o empréstimo bancário com débito em conta corrente não é objeto de legislação específica. No entanto, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que "
não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado".

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobre-endividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito
.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7.
A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Pensar de maneira diversa seria um atentado ao princípio do
pacta sunt servanda
, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo que as partes avençaram de bom grado, violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas da parte autora, porquanto todas as deduções realizadas foram devidamente autorizadas pelo consumidor, que é a único responsável pelo seu descontrole econômico, resultante em sua crítica situação financeira.

No que tange aos outros empréstimos efetuados pelo agravado, verifica-se que se trata de BANPARACARD, ou seja, empréstimo de natureza pessoal. (id 98008350 - dos autos de origem)

No caso, não há demonstração de que a conta corrente, objeto dos descontos, se restringe ao recebimento dos vencimentos do servidor. Outrossim, é necessário destacar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 09/03/2022, no julgamento dos Recursos Especiais nº’s 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, representativos de controvérsia, Tema 1.085, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, fixou a tese de que "
São lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.820, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
."

Desse modo, não se verifica nos ajustes, nulidades que possam alterar as disposições contratuais, tampouco se evidencia desequilíbrio contratual, pois as obrigações e direitos das partes se encontravam expressos e recíprocos, inexistindo disposições a beneficiar apenas uma das partes, prevalecendo a máxima
pacta sunt servanda
.

Nessa esteira, embora não se possa negar que os descontos realizados comprometem grande parte dos rendimentos do agravante, não ficou demonstrada efetivamente qualquer abusividade por parte da instituição bancária.

Isto porque a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente por força de outras formas de crédito bancário obtidas livremente pela parte, entendimento diverso vai de encontro com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse cenário, não vejo motivos para que a limitação seja imposta ao banco requerido, que age em exercício regular de seu direito ao promover os descontos da forma como contratados pelo agravado, que não pode se ver eximido daquilo que pactuou, uma vez que usufruiu dos valores creditados em sua conta corrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão a quo em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/03/2025